Tribunal: TJMT
Processo: 1021189-34.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021189-34.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MAISSA ALMEIDA DE JESUS registrado(a) civilmente como MAISSA ALMEIDA DE JESUS - CPF: 025.717.101-09 (ADVOGADO), VALDEMAR PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 066.746.093-40 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA (IMPETRADO), MAISSA ALMEIDA DE JESUS registrado(a) civilmente como MAISSA ALMEIDA DE JESUS - CPF: 025.717.101-09 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.

TRÁFICO DE DROGAS.

PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA
.
1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS
AUTORIZADORES DO DECRETO DA PRISÃO CAUTELAR
.
INACOLHIMENTO
.
ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA MEDIDA EXCEPCIONAL
.
PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E À CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL
.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
. 2.
ALMEJADA A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA 3. OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INOCORRÊNCIA. PRISÃO CAUTELAR NÃO SE CONFUNDE COM A EVENTUAL PENA A SER IMPOSTA AO PACIENTE. 4. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE. NÃO COMPROVAÇÃO, ADEMAIS, IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
5.
PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.
Tem-se por fundamentadas a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e aquela que a manteve, diante da gravidade concreta das condutas que são imputadas a sua pessoa e justifica
a
sua restrição ambulatorial
provisória
como forma de garantir a ordem pública e para a conveniência da instrução criminal, consoante entendimento deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, estando cumprido, destarte, dois dos requisitos autorizadores da prisão provisória preconizados no art. 312 do Código de Processo Penal.

2.
É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, supostamente, praticado pelo paciente; bem como suas condições pessoais revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

3.
A simples possibilidade de o paciente, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir sua
pena
em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não é suficiente para lhe conferir a liberdade almejada nesta impetração, principalmente porque, é de trivial sabença que toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena.

4.
Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da sua custódia cautelar: garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

5.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pel
a
advogad
a

Maissa
Almeida de Jesus

em favor de
Valdemar Pereira Dos Santos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara
Única
da Comarca de
Itiquira
/MT.

Depreende-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante delito no dia
25
de
maio
de 2023 e teve a sua prisão convertida em preventiva em audiência de custódia, realizada no
AuPrFl
100053
7
-
12
.2023.8.11.0027
, em razão da
suposta
prática dos crimes de
tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006) e posse ou porte de arma de fogo de uso restrito (art. 16, § 1º, IV, da Lei n. 10.826/2006).

Sustenta, a impetrante, que a autoridade acoimada de coatora decretou e manteve a prisão preventiva
do paciente
em decis
ões
desfundamentada
s
, eis que não apontou elementos concretos que indiquem o perigo gerado pela
sua
liberdade; acrescentando, ainda, que, na espécie, não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, tendo em vista que o juízo impetrado lastreou o risco à ordem pública na gravidade abstrata dos delitos,
em tese, praticados por ele,
em flagrante violação ao princípio da presunção de inocência.

Aduz que a prisão preventiva se revela desproporcional,
porquanto
é mais gravosa que a eventual pena que for aplicada ao paciente, violando, assim, o princípio da homogeneidade.

Ressalta a excepcionalidade da prisão cautelar
;

sustentando,
outrossim,
que
o
paciente
é primário
, ostentando predicados pessoais favoráveis, que lhe garantem o direito de aguardar o julgamento em liberdade,
de modo
que sua prisão cautelar pode ser substituída por cautelares alternativas.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor
;

e, subsidiariamente,
postulou a
substitu
ição

d
a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
E, n
o
mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID 181857159. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID 182211179, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer juntado no ID 182665672, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito à ausência de fundamentação da decisão de converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva e daquela que a manteve; bem como à falta dos requisitos legais autorizadores à prolação dos referidos éditos judiciais, vê-se que essas teses não têm consistência, eis que o juízo de primeiro grau asseverou que a liberdade do paciente configura risco à ordem pública e a aplicação da lei penal, justificando a necessidade de garantia da ordem pública diante da gravidade concreta dos crimes praticados, em tese, por ele, conforme pode ser visto a seguir:

Trechos da decisão que decretou a prisão preventiva

Na hipótese dos autos, é o caso de converter a prisão em flagrante em prisão preventiva.

A decretação da prisão preventiva exige a presença do
fumus
comissi
delicti
e do
periculum
libertatis
.

O
fumus
comissi
delicti
corresponde aos pressupostos da prisão preventiva indicados na parte final do art. 312, do CPP, quais sejam: a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

A materialidade do delito está comprovada do auto de prisão em flagrante (ID 118861290), boletim de ocorrência (ID 118862457), termo de exibição e apreensão (ID 118862444), auto de constatação provisória de substância entorpecente (ID 118862458), foto do entorpecente (ID 118862459), e nos depoimentos colhidos pela autoridade policial (
IDs
118862442, 118862445, 118862446, 118862447, 118862448, 118862451).

Quanto aos indícios de autoria, em cognição sumária e provisória, estão demonstrados pelos depoimentos dos policiais.

Além da prova da existência do crime e dos indícios de autoria, o art. 312, do CPP prevê, ainda, que a prisão preventiva somente poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando presente indício suficiente de perigo gerado pelo estado de liberdade do autuado (é o
periculum
libertatis
).

Aliado a isso, o art. 313 do Código de Processo Penal estabelece as circunstâncias necessárias para a decretação da prisão preventiva:

“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I -
nos
crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

II -
se
tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.”

No caso vertente, os crimes são dolosos e punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos.

Embora o custodiado seja primário, conforme Enunciado nº 43 das Câmaras Criminais Reunidas deste
E.TJMT
:

Enunciado nº 43 das Câmaras Criminais Reunidas deste
E.TJMT
: As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Na hipótese dos autos, segundo declarações dos policiais, diversas denúncias anônimas deram conta de que, na residência situada na Rua da Ponte velha, próximo a Lanchonete Cantinho da Benção, o custodiado VALDEMAR PEREIRA DOS SANTOS, vulgo "MAZINHO", estava praticando tráfico de drogas e se utilizava da motocicleta Honda/CG Titan, de cor preta, placa NJU-7630, para entregar o entorpecente pela cidade.

Na data dos fatos, o suspeito foi flagrado vendendo entorpecentes para um usuário de drogas, momento em que correu para o banheiro da
casa, local onde foram encontradas 04 (quatro) porções de substância esverdeada aparentando ser maconha embalada em sacos plásticos. Vale ressaltar que o custodiado tentou se desfazer do entorpecente, jogando-o no ralo do chuveiro.

Em buscas pela residência, diversos outros saquinhos plásticos semelhantes ao da droga apreendida também foram localizados, além de objetos como uma balança de precisão, dinheiro e apetrechos para recarregar munição (chumbo, espoletas, prenda para recarda, cartucho vazio)
, consoante
IDs
118862444.

A liberdade do custodiado representa
risco à ordem pública
, de modo que resta sobejamente demonstrada a necessidade de decretar a prisão preventiva do autuado sendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

[...]

Assim, CONVERTO a prisão em flagrante VALDEMAR PEREIRA DOS SANTOS em
prisão

preventiva,
para garantia da ordem pública.
(Trechos da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva vista nos autos n. 1000537-12.2023.8.11.0027, ID 118990808).

Destacamos

Trechos da decisão que
manteve
a prisão preventiva

[...]
Os pressupostos da prisão preventiva estão presentes (artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal).

Verifica-se que o
periculum
libertatis
ainda vige, porquanto, não houve mudança fática para a concessão da liberdade, e, estando ainda presentes os requisitos da prisão preventiva (art. 312, CPP).

Assim sendo, por não existir nos autos demonstração de qualquer fato novo que, concreta e objetivamente, justifique a revogação da prisão preventiva anteriormente fixada, entendo que esta deve ser mantida, por ora, situação que também poderá e deverá ser revista em momento oportuno, todavia, a custódia neste momento permitirá a continuação do feito, sendo, portanto, conveniente para instrução criminal que se iniciará.

Ante o exposto, por ora,
DEFIRO
o pedido do Ministério Público e
MANTENHO
a prisão preventiva de
VALDEMAR PEREIRA DOS SANTOS,
já que presentes os requisitos constantes no artigo 312 do Código de Processo Penal, não havendo que se falar neste momento de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
[...]
(Trechos da decisão que manteve a prisão preventiva vista nos autos n.
1000638-49.2023.8.11.0027
, ID
123830183
).

Nesse contexto, não há dúvida sobre a existência do
periculum
libertatis
, justificador da edição do decreto de prisão cautelar do paciente para a garantia da ordem pública e pela conveniência da instrução criminal, sendo possível verificar que a autoridade indigitada de coatora fundamentou adequadamente a necessidade de manutenção do cárcere do paciente, diante da gravidade concreta do
s
crime
s
, em tese,
praticado
s
por ele e de sua periculosidade, uma vez ele foi flagrado vendendo entorpecentes para um usuário e ao perceber a presença da
polícia, tentou se desfazer deles
. Além disso, f
oram encontrados na sua residência vários apetrechos caracterizadores do comércio malsão e
os utilizados
para recarregar munições.

Se isso não bastasse,
verifica-se que
de acordo com a autoridade acoimada coatora o paciente realizava a atividade de delivery (entrega) do tráfico no município e foi surpreendido em movimentação típica do referido comércio
.

A propósito,
este
Tribunal de Justiça, no que diz respeito ao tema, deixou assentado:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – APREENSÃO DE 11 PAPELOTES DE HAXIXE, 20 COMPRIMIDOS DE ECASTASY, PORÇÕES DE MACONHA, PETRECHOS DE PESAGEM, SEPARAÇÃO E EMBALAGEM DA DROGA, E CADERNOS CONTENDO ANOTAÇÕES DA CONTABILIDADE DA VENDA DA DROGA – COMÉRCIO REALIZADO NA MODALIDADE DELIVERY – PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA – 1. NULIDADE DA MEDIDA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR E PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE PRESÍDIO – QUESTÕES NÃO ANALISADAS EM PRIMEIRO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – WRIT PARCIALMENTE EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – 2. PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO VÁLIDO – IMPROCEDÊNCIA – MODUS OPERANDI INDICATIVO DE PERICULOSIDADE DO AGENTE – POSSÍVEL DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS NÃO RECOMENDADA – 3. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – ENUNCIADO 43/TJMT – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – 4. ORDEM DENEGADA.

1. A não submissão da arguição de ilegalidade das provas decorrentes da busca e apreensão e do pedido de transferência de presídio ao Juízo singular torna incabível a discussão originária perante o Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância. Precedentes.

2. Esta Corte de Justiça, consentânea ao entendimento sufragado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, tem concluído que a quantidade e a variedade de drogas, associada ao modus operandi da ação delituosa perpetrada em sistema delivery, constituem fundamentos suficientes para a mantença da prisão preventiva, na medida em que evidenciam a periculosidade do agente, a tornar descabida eventual pretensão de substituição por medidas cautelares diversas [art. 319 do CPP].

3. Eventuais condições pessoais favoráveis – tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa – não possui o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela.

4. Ordem denegada.

(N.U 1021628-79.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30.11.2022, e publicado no DJE de 01.12.2022)
Destacamos

Daí por que, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Por conseguinte, embora não se possa esquecer que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese, tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública.

Dessa maneira, por ser plausível a concatenação das razões do convencimento do juízo de primeiro grau quanto à decretação da custódia cautelar do paciente, não se pode cogitar da sua ilegalidade porque as circunstâncias concretas justificam a sua possibilidade, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Além do mais, deve ser registrado que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –,estabeleceu de forma clara e insofismável que “
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.”
Logo, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente.

Diante disso, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente e suas condições pessoais revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

Por outro viés,
no diz respeito à infringência ao princípio da homogeneidade, não se pode olvidar que toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, isoladamente, não fere a aludida regra principiológica.

Por derradeiro, não obstante o impetrante tenha alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazada nos seguintes termos: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor
de
Valdemar
Pereira Dos Santos
; por consequência,
denego
a ordem de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023